Tribunal: TJMT
Processo: 1021120-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021120-70.2021.8.11.0000
RECORRENTES: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDOS: B. D. P. F.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 118252989):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COBRANÇA ABUSIVA E DESARRAZOADA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – RISCO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Mostra-se evidente que o valor em questão é exorbitante e desarrazoado, com aptidão de causar duas situações evidentes e imediatas. Primeiro, a inadimplência do cliente, com a possibilidade de cancelamento do contrato e, segundo, a interrupção do tratamento multidisciplinar, o que causaria danos irreversíveis para ao autor, restando evidenciado, portanto, o requisito do perigo de dano. III - Assiste também ao recorrido, a probabilidade do direito em questão, isso porque, os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consideram indevida a cobrança de quantia exorbitante, que onere demasiadamente o consumidor e restrinja o acesso ao tratamento de saúde.
(TJ-MT 10211207020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 122573997).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a ré suspenda a cobrança da fatura relativa às terapias dos meses de junho/2021 e julho/2021, decorrentes do tratamento determinado na ação n.o 1032152- 17.2019.8.11.0041, bem como que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais que devem ser pagas somente com o valor habitual da mensalidade, sem a coparticipação.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 16, inciso VIII da Lei no 9.656/98, ao argumento de que é legítima a cobrança de coparticipação referente ao contrato do plano de saúde da parte recorrida.
Recurso tempestivo (id 124491679) e preparado (id 124454692).
Sem contrarrazões (id 127795162).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência formulado pela parte autora, com os seguintes fundamentos:
“(...) Na espécie, a operadora de plano saúde recorrente estava obrigada, por força de decisão proferida nos autos no 1032152-17.2019.8.11.0041, a suportar o tratamento multidisciplinar do agravado, que foi diagnosticado com portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F.84).
Ocorre que a cooperativa de plano de saúde agravante, surpreendeu o agravado, ao emitir a fatura do mês de outubro, conforme documento no id no 66032293, na quantia de R$ 5.221,00 (cinco mil duzentos e vinte e um reais) concernente às despesas de coparticipação do tratamento multidisciplinar.
Nesse caso, mostra-se evidente que o valor em questão é exorbitante e desarrazoado, com aptidão de causar duas situações evidentes e imediatas. Primeiro, a inadimplência do cliente, com a possibilidade de cancelamento do contrato e, segundo, a interrupção do tratamento multidisciplinar, o que causaria danos irreversíveis para ao autor, restando evidenciado, portanto, o requisito do perigo de dano.
Ademais, assiste também ao recorrido, a probabilidade do direito em questão, isso porque, os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consideram indevida a cobrança de quantia exorbitante, que onere demasiadamente o consumidor e restrinja o acesso ao tratamento de saúde.
(...)
Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida. (...)”. (g.n.)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça